Tribunal: STF
Processo: ARE 662169
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 1. Depósito de multa recursal decorrente do caráter procrastinatório de recurso interposto no Tribunal Superior Eleitoral. Ausência de recolhimento. Não preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Matéria eleitoral de caráter infraconstitucional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que não devem ser conhecidos recursos extraordinários cuja análise da alegada ofensa à Constituição requeira exame prévio da legislação eleitoral comum ou complementar, especialmente o Código Eleitoral e a Lei de Inelegibilidades. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.